Tribunal: TJDFT
Processo: 0754178-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754178-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX JUNIOR ALVES FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i. verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; ii. analisar a adequação do critério de exasperação da pena-base utilizado na primeira fase da dosimetria; e iii. examinar a possibilidade de incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia foram demonstradas de forma inequívoca, considerando os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que monitoraram o réu durante a prática do crime, a apreensão de substância entorpecente e dinheiro em espécie, além das filmagens que revelam a dinâmica delitiva. 4. A mera condição de usuário, ainda que eventualmente comprovada, não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. 5. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para a exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério mais favorável. 6. A Rodoviária do Plano Piloto é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que é suficiente para lastrear a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, que possui natureza objetiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, incisos II e III; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "a", 44 e 77. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado nos depoimentos policiais; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação concreta, porquanto apenas demonstrada a fórmula matemática do cálculo, razão pela qual a exasperação em patamar superior ser inidônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024